Tribunal: STF
Processo: MI 158
Classe: MI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-05
Data de publicação: 1989-10-05

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO S.T.F. (ART. 102, ITEM I, LETRA
'G', DA CF). INOCORRENCIA.
SENDO O MANDADO DE INJUNÇÃO REQUERIDO CONTRA O DNOCS, E NÃO CONTRA
QUALQUER DAS PESSOAS OU ENTIDADES CONSTANTES DA LETRA 'Q',  DO ITEM
I, DO ART. 102 DA C.F., A COMPETÊNCIA PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO
NÃO E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 105, I,
'A' TAMBÉM DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA APRECIA-LO, COMO COUBER,
TENDO EM VISTA NÃO HAVER QUALQUER NORMA REGULAMENTADORA PARA
DEFINIR A COMPETÊNCIA, QUANTO A MANDADOS DE INJUNÇÃO, DA JUSTIÇA
MILITAR, DA JUSTIÇA  ELEITORAL, DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA
JUSTIÇA FEDERAL.